Tribunal: TJMT
Processo: 1038982-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038982-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), DIANA MARIA MARINHO ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 274.910.051-87 (AGRAVANTE), HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 065.387.111-20 (AGRAVANTE), LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA - CPF: 616.605.071-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SIDNEY ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (AGRAVADO), LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA - CPF: 616.605.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO ELVIDIO DE NEGREIROS - CPF: 781.382.561-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória. Pedido de Indenização e Retenção por Benfeitorias. Pedido que Excede o Título Executivo Judicial. Violação à Coisa Julgada. Impossibilidade.
Recurso Conhecido em parte e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença de Ação Reivindicatória que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a ordem de pagamento e imissão na posse expedida com base em título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é admissível a formulação, na fase de cumprimento de sentença, de pedido de indenização e retenção por benfeitorias não apreciado no processo de conhecimento; (ii) estabelecer se a execução pode ser suspensa até que seja realizada perícia judicial ou produção de prova relativa às benfeitorias alegadas.

III. Razões de decidir

3. A fase de Execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer inovação que importe violação à coisa julgada.

4. A inexistência de pedido de indenização ou retenção por benfeitorias na fase de conhecimento impede sua rediscussão na execução, caracterizando-se preclusão consumativa.

5. Não há omissão na decisão agravada, que apenas cumpriu o título executivo formado, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial que permita a suspensão da imissão na posse com fundamento em pretensão não reconhecida judicialmente.

6. Pedidos acessórios formulados no Recurso, como produção de prova técnica, vistoria, compensação de créditos e vedação de alterações no imóvel, não foram adequadamente apresentados ao Juiz de origem, sendo vedado seu exame direto no Tribunal por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento: 1. A fase de Cumprimento de Sentença não comporta a discussão de direito à indenização ou retenção por benfeitorias não reconhecido no título executivo judicial. 2. A inexistência de alegação e comprovação de benfeitorias na fase de conhecimento acarreta a preclusão do direito de retenção, sendo vedado seu exercício na execução.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1o, e 525.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, REsp 1782335/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hermes Catarino Alves dos Santos
e
Diana Maria Marinho Albuquerque
em virtude de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Reivindicatória n. 1000296-93.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
Espólio de Sidney Alves dos Santos
,
representado por Luciana Santos de Souza Silva
.

A Julgadora
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes e manteve a determinação de imissão imediata na posse do imóvel em favor do Recorrido.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, a Juíza singular foi omissa, pois não apreciou de forma exauriente o pedido de indenização e retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias promovidas no imóvel.

Defendem o direito material à indenização e retenção por benfeitorias com fundamento nos artigos 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil, e alegam que fizeram investimentos significativos em benfeitorias estruturais que valorizaram o imóvel.

Argumentam que a inexistência de violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo não decidiu sobre indenização por benfeitorias, tratando-se de direito patrimonial autônomo e superveniente.

Asseguram que a imissão imediata na posse, sem apreciação do pedido indenizatório acarreta enriquecimento sem causa do Espólio.

Afirmam a necessidade de preservação e produção de prova das benfeitorias mediante vistoria judicial e perícia técnica antes da desocupação, bem como a possibilidade de compensação entre o crédito do Espólio decorrente da taxa de ocupação e o crédito dos Agravantes pela indenização de benfeitorias.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja suprida a omissão, com a suspensão dos efeitos da imissão na posse até o efetivo arbitramento ou depósito judicial da indenização devida.

Postulam que seja determinada, antes da efetiva imissão na posse, a vistoria judicial com registro fotográfico e perícia técnica das benfeitorias.

Pugnam pelo reconhecimento do direito à compensação entre o crédito do Espólio e o crédito dos Agravantes pela indenização de benfeitorias.

Buscam, subsidiariamente, que seja expressamente resguardado aos Agravantes o direito de ajuizar Ação autônoma de arbitramento de benfeitorias, com preservação integral das provas produzidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 327162376).

Contraminuta juntada no Id. 334992867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Hermes Catarino Alves dos Santos
e
Diana Maria Marinho Albuquerque
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Reivindicatória n. 1000296-93.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
Espólio de Sidney Alves dos Santos
,
representado por Luciana Santos de Souza Silva
.

De acordo com o PJe, os pedidos formulados pelo Agravado na Ação Reivindicatória foram julgados procedentes e os Agravantes condenados ao pagamento dos aluguéis devidos pelo período de ocupação ilegítima, a contar da citação, no valor de um salário mínimo vigente à época do início do esbulho, acrescidos de juros de 1% a.m (um por cento ao mês), e correção monetária pelo INPC, mensalmente.

Na sentença também foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel situado na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Lote 5, Casa 50, Bairro Santa Helena, em Cuiabá/MT, em favor do Espólio de Sidney Alves dos Santos e, diante da sucumbência, os Recorrentes foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Os Agravantes interpuseram Recurso de Apelação, desprovido à unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado, que majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O Acórdão transitou em julgado em 19/09/2025.

Com o retorno dos autos, o Agravado promoveu o Cumprimento de Sentença e o Julgador singular determinou a intimação dos Agravantes para o pagamento espontâneo da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC, bem como determinou a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, sob a tese de que houve omissão quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

O Julgador rejeitou os Aclaratórios, haja vista que o título executivo judicial não traz qualquer ressalva quanto às alegadas benfeitorias.

Ressalvou que não cabe ao Juízo da Execução descumprir ou modificar o conteúdo do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e consignou que eventual pretensão indenizatória por benfeitorias deveria ter sido formulada no momento processual oportuno, ou seja, na fase de conhecimento.

Contra essa decisão insurgem-se os Agravantes/Executados.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, preliminarmente, a Juíza singular foi omissa, pois não apreciou de forma exauriente o pedido de indenização e retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias promovidas no imóvel.

Defendem o direito material à indenização e retenção por benfeitorias com fundamento nos artigos 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil, pois fizeram investimentos significativos em benfeitorias estruturais que valorizaram o imóvel.

Argumentam que a inexistência de violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo não decidiu sobre indenização por benfeitorias, tratando-se de direito patrimonial autônomo e superveniente.

Asseguram que a imissão imediata na posse, sem apreciação do pedido indenizatório acarreta enriquecimento sem causa do Espólio.

Afirmam a necessidade de preservação e produção de prova das benfeitorias mediante vistoria judicial e perícia técnica antes da desocupação, além disso, defendem a possibilidade de compensação entre o crédito do Espólio decorrente da taxa de ocupação e o crédito dos Agravantes pela indenização de benfeitorias.

De início, cumpre consignar que não houve omissão pela Julgadora singular quanto ao direito de indenização ou retenção pelas benfeitorias, que apenas deu prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 523 do CPC
.

A decisão agravada é clara ao reconhecer que a questão suscitada pelos Recorrentes, indenização por benfeitorias, não foi objeto de pedido específico na fase de conhecimento, tampouco foi apreciada na sentença ou no Acórdão que transitou em julgado.

O título executivo judicial formado é claro ao determinar a imissão na posse do imóvel em favor do Recorrido e a condenação ao pagamento de aluguéis mensais, sem qualquer ressalva quanto a benfeitorias.

Na sentença e no acórdão transitados em julgado não há qualquer indício de que os Agravantes tenham suscitado o direito de indenização e/ou retenção por benfeitorias na fase de conhecimento, muito menos que esse direito tenha sido expressamente reconhecido no título judicial.

Nesse contexto, não cabe ao Juízo da execução negar cumprimento ou modificar o conteúdo do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido: nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

A execução deve limitar-se ao cumprimento forçado daquilo que foi expressamente reconhecido no título executivo, sem possibilidade de ampliação ou inovação das matérias ali decididas.

No que se refere ao direito de retenção e indenização pelas benfeitorias, vale destacar que o momento apropriado para discutir questões quanto à inexigibilidade do título é na impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, e não pela via dos Embargos de Declaração, como fizeram os Recorrentes.

Ademais, sem prejuízo de incorrer em supressão de instância quanto a pedidos que não foram formulados ao Juiz de primeira instância, vale mencionar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, compete à parte pleitear a retenção ou indenização por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório.

Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Desde a reforma da Lei 10444/02
, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório.
5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim.
6.
A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.
(STJ - REsp: 1782335 MT 2018/0313034-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Portanto, além de não ser o momento apropriado para discutir as questões quanto à inexigibilidade do título, que devem ser suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, a questão quanto à indenização ou retenção não foi objeto do título judicial que se pretende executar.

Assim, não há razões para suspender os efeitos da imissão na posse, pois não há ilegalidade no título já transitado em julgado.

Quanto aos pedidos de vistoria judicial ou produção de prova antecipada, abstenção de alteração das benfeitorias pelo Espólio, compensação entre os créditos, e resguardo do direito de ajuizar ação autônoma de arbitramento/indenização (itens F, G, H, I, J, K das razões recursais), observa-se que não foram formulados ao Juiz de primeira instância na forma adequada. Assim, não cabe analisar esses pedidos primeiramente neste Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026